Tribunal: TJPA
Processo: 0806866-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806866-29.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LEILA FERNANDA MARQUES DA CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PEDIDO DE NOVA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE. INCABÍVEL NOVA AUTUAÇÃO DA DIRETIVA JÁ ENCARTADA NOS AUTOS ELETRÔNICOS E A EXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA D
ESTA ÚLTIMA PARA FINS DE INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO
.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há razão de ser para nova publicação da sentença, tendo em mira a existência de dois meios legais para ciência do advogado da agravante, devendo, nessa situação, prevalecer a publicação efetivada pelo Diário de Justiça, de vez que esta impera sob o meio eletrônico
.
Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
LEILA FERNANDA MARQUES DA CRUZ
em desfavor de
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA,
nos autos de Ação de Cobrança (n. º 0800007-89.2019.8.14.0110).

O agravante informa que propôs ação contra Município de Goianésia pleiteando pagamento de seu FGTS, por entender que nula sua contratação, nos termos da fundamentação da inicial.

Alega que após regular tramitação, o juízo publicou ato de ciência de sentença, porém, o procurador do agravante indica que, após a intimação das partes (ID 17705548) do inteiro teor da sentença, verificou que não há decisão juntada no processo.

Por seu turno, a agravante peticionou informando ao juízo que a sentença não se encontrava nos autos e, por conta disso, requereu a juntada do documento, bem como nova intimação para ciência.

O magistrado de 1.º grau indeferiu o pedido de juntada de sentença.

Assim, considerando alegação de inexistência de sentença juntada aos autos, não tendo a Agravante conhecimento do seu teor e a determinação de prosseguimento do feito com o cumprimento integral da sentença proferida,requer seja atribuído efeito suspensivo a decisão.

E, ao final, pede o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo. (ID 3379205).

O Município de Goianésia do Pará apresentou contrarrazões (ID 3624258) aduzindo ser escorreito o enfrentamento do Juízo
a quo
no exame da petição de ID nº 17733580, que suscitou a inexistência da juntada da sentença, pelo que pugna pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima apresentou parecer salientando que nos autos de origem é possível constatar a existência de sentença assinada eletronicamente em 08/06/2020, por sua vez, houve a publicação do ato ordinatório de intimação da parte autora quanto a referida decisão (Id. Num. 17705548 –Pág.1 –autos principais) em 15/06/2020, sem o respectivo inteiro teor da sentença.

Assim, assevera a juntada dos termos sentenciais nos autos eletrônicos, consta a assinatura eletrônica datada de 08/06/2020, motivo pelo qual não cabe nova autuação se a decisão já encontra nos autos desde a referida data, por sua vez, a publicação do inteiro teor da sentença em Diário Oficial somente ocorreu em 15/07/2020.

Reforça que em tempos de processo judicial eletrônico, é cediço a prevalência da intimação eletrônica em relação a publicação em diário oficial, conforme pressupõe a Lei n.º 11.419/06, e no caso dos autos, não obstante a publicação através de órgão oficial, as intimações foram enviadas normalmente pelo sistema eletrônico.

Dessa maneira, assertoa que os patronos da recorrente se encontravam regularmente habilitados nos autos, dispensável é a publicação do ato em Diário Oficial.

Assim, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém (PA), 15 de janeiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, constato que há plausibilidade, em parte, na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni juris
, bem como emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação
periculum in mora
.

Isso porque restou evidenciado nos autos que a insurgência alusiva a ausência do inteiro teor da sentença restou consignado pelo magistrado sua disponibilidade em meio eletrônico no dia 08/06/2020 e, posteriormente, houve publicação no Diário de Justiça, no dia 15/06/2020.

Nessa perspectiva, entendo que não há razão de ser para nova publicação da sentença, tendo em mira a existência de dois meios legais para ciência do advogado da agravante, devendo, nessa situação, prevalecer a publicação efetivada pelo Diário de Justiça, de vez que esta prevalece sob o meio eletrônico.

Nesse sentido, colaciono o art. 26, §1.º, da Portaria Conjunta 01/2018-GP/VP que assim descreve:

Dos atos processuais

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

§ 1º Ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo. (Redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada na Edição nº 6504/2018 - quarta-feira, 12 de setembro de 2018)

Na mesma direção, há recentes julgados no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.

1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1701526/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última quando ocorrer em primeiro lugar, pois, nos termos da legislação vigente, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais. Precedentes.

3.O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, assim, a decisão proferida pelo tribunal de origem não vincula esta Corte, que tem competência plena para verificar novamente o preenchimento dos pressupostos recursais.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1819358/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

Nesse cenário, entendo que não há pertinência para autuação de nova decisão e reabertura de prazo recursal ao agravante, mas, tão somente, para que a contagem do prazo recursal se estabeleça a partir da publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/06/2020.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento em parte,
tão somente, para que a contagem do prazo recursal se estabeleça a partir da publicação em Diário Oficial, ocorrida em 15/06/2020.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/02/2021